Tribunal: TCU
Processo: 024.125/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4484/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, em desfavor de Inove Informática Ltda. (CNPJ 07.130.194/0001-99), de Diogo Romero Burgos do Nascimento (CPF XXX.200.164-XX) e de Paulo Thiago Gomes da Silva (CPF XXX.824.764-XX), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, repassados por meio do Contrato de Subvenção Econômica APS-0158-1.03/08, firmado entre a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Facepe e a sociedade empresária Inove Informática Ltda., para execução do projeto intitulado "Know Touch - Sistema de Aprendizado e Leitura em Braile". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 24/09/2012, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Ofício 327/2012 - CPTCEsp, em 11/10/2012 (peças 100 e 107), cuja ciência ocorreu em 27/11/2012 (peça 101), e o Relatório da Análise da Prestação de Contas, em 22/3/2016 (peça 92); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 158-161); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 024.125/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diogo Romero Burgos do Nascimento (XXX.200.164-XX); Inove Informática Ltda (07.130.194/0001-99); Paulo Thiago Gomes da Silva (XXX.824.764-XX). 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gabriel Maciel Fontes (OAB/PE 29.921), representando Diogo Romero Burgos do Nascimento; Isabela Madruga de Moraes Matos (OAB/PE 39.735), representando Paulo Thiago Gomes da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.